Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-18.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600305-18.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600305-
18.2024.6.16.0008, que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o
mérito e julgou improcedente a presente demanda proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos em face de Geraldo Gabriel Mendes, Paulo Fernando
Jacomel e Coligação Muda São José (PL/União/Republicanos/PRTB). (Representação por
propaganda irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemoscom com fulcro no art. 39, § 11 da Lei 9504/1997, em face de
Geraldo Gabriel Mendes, Paulo Fernando Jacomel e Coligação Muda São José
(PL/União/Republicanos/PRTB). Alega-se que, foi flagrado, circulando nas ruas da cidade de São
José dos Pinhais/PR, caminhão de som com excessiva colocação de "leds" em toda a sua
estrutura. Ocorre que os representados estão realizando propaganda eleitoral ilegal, uma vez que,
conforme legislação, a utilização de materiais de campanha em veículos, carros de som, não pode
exceder a 0,5m2 de dimensão). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
PAULO FERNANDO JACOMEL (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185117
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44185117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.372

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600305-18.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDO JACOMEL
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE CARRO DE
SOM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela coligação PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR
DC, MOBILIZA e PODEMOS contra sentença que julgou improcedente representação eleitoral por suposta

Num. 44185117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
propaganda irregular, por meio de carro de
som, veiculada pela campanha de Geraldo
Gabriel Mendes, Paulo Fernando Jacomel e
coligação "Muda São José".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se
houve utilização irregular de carro de som
com efeito outdoor, em desacordo com as
limitações impostas pela legislação eleitoral,
configurando propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à parte autora, conforme o art.
373 do CPC, o ônus de comprovar o fato
constitutivo do seu direito, no caso, a
irregularidade
da
propaganda
eleitoral
veiculada por carro de som.
4. O vídeo apresentado como prova não
contém
elementos
suficientes
para
comprovar que o veículo estava a serviço
da campanha dos recorridos.
5. A ausência de convenção ou decisão
quanto à distribuição do ônus da prova,
associada à falta de provas robustas sobre
o uso irregular do veículo, milita em favor da
defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
373.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA,

Num. 44185117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA e PODEMOS" em face de Geraldo Gabriel Mendes, Paulo
Fernando Jacomel e coligação "Muda São José", sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular com carro de som (id. 44073121).
Por sentença (id. 44073245), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44073251), aduzindo, em síntese, que:
(i) o vídeo apresentado prova claramente que o carro de som levava material de campanha do
recorrido, ao contrário do que constou na sentença;
(ii) nos veículos, a publicidade está limitada a 0,5 m2, na forma do artigo 37, § 2º, da LE, o que
não foi observado no carro de som, configurando o efeito outdoor, independentemente de estar
em movimento ou mesmo estacionado;
(iii) o uso de leds configura-se como propaganda política, eis que acompanham as peças
publicitárias expostas no carro de som e são usados na formação e exposição do número de
campanha.
Pede, ao final, a "reforma da decisão pelos fatos e direito amplamente expostos, a fim de
determinar que os recorridos se abstenham de realizar propaganda atentatória ao disposto nos
arts. 37, § 2º, II da Lei nº 9.504/97 e 26, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019".
Contrarrazões (id. 44073256), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44105006).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
20/09/2024 (id. 44073249) e as razões foram protocoladas no dia 12/02/2021 (id. 27434616).
Intimados via mural eletrônico em 20/09/2024 (id. 44073254), sexta-feira, os recorridos
protocolaram suas contrarrazões em 25/09/2024, quarta-feira (id. 44073259), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44185117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência.
Alega que:
(i) o vídeo apresentado prova claramente que o carro de som levava material de campanha do
recorrido, ao contrário do que constou na sentença;
(ii) nos veículos, a publicidade está limitada a 0,5 m2, na forma do artigo 37, § 2º, da LE, o que
não foi observado no carro de som, configurando o efeito outdoor, independentemente de estar
em movimento ou mesmo estacionado;
(iii) o uso de leds configura propaganda política, eis que acompanham as peças publicitárias
expostas no carro de som e são usados na formação e exposição do número de campanha.
Na sentença, o juízo a quo assim dirimiu a questão:
Em não tendo havido determinação de distribuição do ônus da prova ope legis, e nem sendo o
caso de inversão do ônus, cabia à parte representante provar o fato constitutivo de seu direito, o
que não ocorreu no caso concreto.
A prova colacionada ao ID 124076148, não traz nenhuma prova contundente de que o veículo
estivesse à disposição da campanha dos representados, ou foi por ela produzido, pois só mostra
o veículo parado com as luzes piscando, num terreno indeterminado.
(...)
Isso posto, tem-se que a prova não é apta a comprovar o alegado, tampouco a subsidiar a
condenação aventada.
Com a inicial, o único elemento de prova apresentado é um vídeo de 10 segundos que mostra um
veículo parado, recoberto de luzes, com a clara indicação do número "44" e, aparentemente, com
um material de propaganda eleitoral que estaria do outro lado, pouco visível do ponto de
gravação.

Num. 44185117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
Nesse vídeo não é possível aferir a data em que captada a imagem, o local e, tampouco, que
veículo é esse, eis que sequer as placas foram capturadas na filmagem.
Como precisamente pontuado pelo juízo a quo, nada foi convencionado quanto à distribuição do
ônus da prova, possibilidade instituída pelo artigo 357, inciso III, do CPC, de modo que se aplica
ao caso concreto a regra geral do artigo 373 do mesmo diploma:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento e de organização do processo:
(...)
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à

Num. 44185117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes,
salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
[não destacado no original]
De consequência, tem-se que competia à recorrente demonstrar, de forma robusta, que houve a
utilização de carro de som como portador de propaganda com efeito outdoor, não havendo
qualquer justificativa para, no atual estágio da tramitação processual, ser invertida essa premissa
- o que poderia, como já indicado, ter ocorrido durante a instrução do processo, desde que de
forma fundamentada e com a oportunização aos recorridos para que se desincumbissem desse
ônus.
Por esse motivo, na minha ótica, a falta de prova nos autos de que veículo é esse e se foi
efetivamente utilizado pela campanha dos recorridos milita em favor destes, uma vez que as
defesas não foram instadas, em momento algum, a fazer prova de qualquer elemento da
propaganda, o que sequer consta da causa de pedir.
Sendo assim, é irretocável a sentença no ponto em que afirma que não há base probatória
mínima para que se conclua que o veículo retratado no vídeo foi utilizado pelos recorridos durante
a campanha eleitoral de 2024.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44185117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611152855700000043133707
Número do documento: 24110611152855700000043133707
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:48:33
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600305-18.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: GERALDO GABRIEL MENDES, PAULO
FERNANDO JACOMEL, MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024